Tribunal: TJSP
Processo: 1000161-38.2021.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO.

- Não há cerceamento de defesa quando bastantes as provas que se juntaram aos autos, bem como as oportunidades de contraditório ensejadas às partes.

- Além de, já em princípio, equidistante dos contrapostos interesses das partes, o perito judicial, calcando-se, no caso sob exame, em parâmetros identificados e em critérios sugeridos pelas normas técnicas em vigor,

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO.

- Não há cerceamento de defesa quando bastantes as provas que se juntaram aos autos, bem como as oportunidades de contraditório ensejadas às partes.

- Além de, já em princípio, equidistante dos contrapostos interesses das partes, o perito judicial, calcando-se, no caso sob exame, em parâmetros identificados e em critérios sugeridos pelas normas técnicas em vigor, apresentou laudo que não se desvestiu de plausibilidade, não se indicando elementos com força iniludível para alterar-lhe a conclusão.

- O STF, no julgamento da ADI 2.332, alterou entendimento, seguido pelo STJ na PET 12.344, quanto à taxa dos juros compensatórios para 6% ao ano.

Não provimento dos apelos.